Tribunal: TJDFT
Processo: 0703107-18.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por BR FRANCE BRASILIA LTDA em face ao acórdão que conheceu e desproveu a sua apelação interposta em desfavor de GTO COMERCIO ATACADISTA DE CONFECÇÕES E CALÇADOS LTDA. As partes requereram a extinção do feito, tendo em vista a transação celebrada, cuja cópia foi anexada ao ID. 21705580. Não há óbice ao acolhimento do pedido. O acordo foi assinado pelos representantes das partes e advogados que possuem poderes expressos para transigirem. Ante o exposto, homologo o presente acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do seu mérito. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, para as demais providências. Sem custas e honorários advocatícios, tendo em vista que as partes decidiram sobre eles na transação. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 01 de dezembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105